Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000640-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.256/2019. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECHAÇADAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei distrital 6.256/2019 institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública e privada de saúde, além de dar outras providências. 2. A norma impugnada foi editada no âmbito da competência concorrente suplementar do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88), com atenção especial e integral à saúde da mulher durante a sensível e relevante fase do puerpério, de modo que inexiste usurpação da competência legislativa privativa da União ou violação às disposições contidas nos artigos 1o; 14; 17, I; 204 ou 205 da LODF. 3. A Lei distrital, de iniciativa parlamentar, não ofende o disposto no art. 71, §1o, IV da LODF, pois não dispõe sobre a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão ou atribuições da Secretaria de Estado de Saúde do DF, limitando-se a conferir realce às funções já existentes do mencionado órgão, o qual, se precisar adotar alguma adequação para o cumprimento da norma, será mínima e regularmente inerente à implementação de qualquer política pública. Inexiste desrespeito à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local. 4. Não viola o princípio da separação dos poderes ou da reserva da administração, tampouco o previsto no art. 1o e 207 da LODF, a Lei distrital que visa conferir efetividade ao direito social à saúde, garantido pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pois não há invasão na função típica do Poder Executivo de praticar atos de governo e de administração, notadamente porque a inovação legislativa não modificou a estrutura funcional ou a organização da Secretaria de Estado de Saúde do DF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 24, inciso XII, 61, §1o, inciso II, ‘e’, 198, inciso I, todos da Constituição Federal, ao validar lei de iniciativa parlamentar que fixou o conceito de depressão pós-parto, e dele extrai providências administrativas a serem adotadas. Sustenta que a norma impugnada não está tratando de interesse regional ou local do DF, mas sim de matéria de caráter federal que diz respeito a todas as esferas de atuação do SUS. Aponta afronta aos princípios da reserva de administração e da separação de poderes porque a norma vergastada, de iniciativa parlamentar, acaba por desconsiderar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre os serviços públicos de saúde do DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 2o, 24, inciso XII, 61, §1o, inciso II, ‘e’, 198, inciso I, todos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030